Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701307-10.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANESMAR PEREIRA DOS SANTOS, J. M. D. O. S., M. L. D. O. S. AGRAVADO: JUIZ DA 1A. VARA DE FAMILIA DE SANTA MARIA DF, DR. EDUARDO SMIDT VERONA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANESMAR PEREIRA DOS SANTOS, atuando como assistente de seu filho menor púbere JOAO MARCOS DE OLIVEIRA, e representando seu filho menor impúbere MIGUEL LUCA DE OLIVEIRA SANTOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Aduz o agravante que não tem condições financeiras de ingressara com ação de inventário, alegando que: “após a morte de seu cônjuge, provedor de seu lar, ficou desfalcada economicamente, devido às inúmeras despesas, as quais não foram adimplidas porque até a presente data não recebeu os pagamentos de seu marido, pois, o INSS queda-se inerte e não libera a pensão. Lado outro, a agravante não tem acesso aos valores depositados nas contas, corrente e poupança, bem como outras verbas, porque o juízo a quo indeferiu o pedido de liberação desses valores em decisão anterior (id. 92011365), pois, negou o pedido de tutela de urgência no que tange à liberação de valores para compra de alimentos e pagamento de outras despesas. . Diante disso, encontra-se a requerente em situação de penúria, dependendo da ajuda de sua família até para compra de alimentos.” Afirma que mora de aluguel, que não tem renda e a pensão do de cujus ainda não foi liberada. Afirma ainda que o indeferimento da liberação de valores depositados na conta bancária do de cujus também a impede de pagar as custas. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar que desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinando a intimação da autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, nos seguintes termos: A Lei no 1.060/50 e o CPC/2015, que estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visam beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. No caso em tela, trata-se de ação de inventário, razão pela qual é irrelevante a análise quanto à hipossuficiência dos herdeiros, pois, havendo patrimônio suficiente, este responderá pelas despesas processuais. Além disso, o STJ tem entendimento segundo o qual a justiça gratuita somente deve ser deferida na ação de inventário quando o monte a ser transmitido é modesto. Não é o caso dos autos, cujo monte partilhável contempla créditos em contas correntes, automóvel e imóvel.. Assim, a presunção de hipossuficiência não se aplica às ações de inventário, visto que o requisito para análise do pedido de gratuidade é objetivo. Ademais, no caso em tela, os requerentes intimados para comprovarem a necessidade do benefício, permaneceram inertes, conforme certidão de ID 99851988. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a hipossuficiência do espólio, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA. HERDEIRA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Com efeito, nas Ações de Inventário tem-se que a obrigação quanto ao pagamento das custas correspondentes é do espólio e não dos herdeiros. Portanto, não se observa as condições financeiras dos herdeiros em particular. 2. No caso, para que seja avaliada a possibilidade de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça é necessário que se saiba sobre a capacidade financeira do espólio. 3. Ora, os autos se encontram em fase de impugnação às primeiras declarações e o que extrai é que o patrimônio do espólio não possui liquidez imediata 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1308379, 07382379520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO INVENTARIANTE. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO PELAS DESPESAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA CAPACIDADE DO ESPÓLIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dada sua natureza autônoma, é do espólio a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais na ação de inventário. 2. Deve-se considerar, para fins de aferição da capacidade do espólio, os bens que o compõem, mostrando-se irrelevante as condições pessoais do inventariante ou de qualquer herdeiro. 3. Na hipótese, o espólio é dotado de valor expressivo, evidenciando sua capacidade para arcar com as despesas processuais, cujo recolhimento foi autorizado ser feito ao final, não se justificando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1303487, 07380586420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. ANÁLISE DOS BENS CONSTANTES DO ACERVO A INVENTARIAR. SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE LOTE INTERSTICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA. DESAFETAÇÃO DO ESPAÇO OPERADA POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR No 882/2014. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE OCUPAÇÃO SOBRE LOTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL. OCUPAÇÃO ANTERIOR DO BEM, COM A FINALIDADE DE MORADIA. CONSTATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DO AUTOR À VIA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo espólio deve ser realizada com base nos bens constantes do acervo a inventariar, sendo indiferente a situação econômica dos herdeiros. O espólio deve comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo, para que possa obter o benefício da gratuidade de justiça. Verificado que o espólio possui bens suficientes para arcar com as custas processuais, afasta-se a possibilidade de concessão do benefício pleiteado. Embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade, por vício formal de iniciativa, do artigo 105, inciso IV, da Lei Complementar Distrital no 728/2006 (ADI 2009.00.2.001562-7) e, por arrastamento, da Lei Complementar Distrital 780/2006, em 2014 foi promulgada a Lei Complementar no 882, cuja constitucionalidade restou reconhecida pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado no dia 23/08/2017, regularizando-se, dessa maneira, as ocupações anteriores a 31/12/2013, com a finalidade de moradia. Os elementos probatórios contidos nos autos permitem inferir, com segurança, que o bem em discussão foi ocupado pelos beneficiários antes de 31/12/2013, com finalidade eminentemente residencial. Além de não haver a obstrução do acesso ao portão existente nos fundos do lote do apelante, devido à ocupação da área intersticial pelos apelados, não há comprovação da legalidade da manutenção da referida entrada. A alegação do autor, posterior à citação dos réus, de que a que a obra que se pretende demolir impede o escoamento das águas pluviais, causando danos ao seu imóvel, induz à inovação da causa de pedir, de modo que não é possível a análise da insurreição. A falta de alvará de construção para a obra executada pelos apelados não se mostra suficiente para determinar a sua suspensão, representando uma irregularidade passível de regularização. A ação de nunciação de obra nova deve estar fundamentada em efetivo prejuízo ao imóvel vizinho, que, acaso não comprovado, não autoriza a demolição da construção. (Acórdão 1255821, 00139678020138070004, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. Em consulta aos autos originais (0703550-28) verifico que o imóvel a inventariar trata-se de um bem adquirido pelo programa minha casa minha vida, cujo valor de compra não é vultuoso (R$ 90 mil), ainda mais considerando que se trata de um imóvel. O veículo é do ano 2000, cujo valor foi estimado, na petição inicial em R$ 10 mil. Há também um crédito de verbas rescisórias de FGTS de aproximadamente R$ 7 mil. Por outro lado, a inventariante, cônjuge do de cujus alega estar desempregada, sem acesso à pensão e aos valores depositados em conta vinculada ao de cujus. Além de sua subsistência, necessita prover as necessidades de dois filhos menores. Para concessão da gratuidade de justiça não se faz necessário comprovar uma situação de miserabilidade absoluta, mas somente a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízos a sua subsistência. Entendo, portanto, estar presente a verossimilhança das alegações e plausibilidade do direito invocado pela agravante, pois, em uma análise perfunctória, restou demonstrada sua situação de hipossuficiência. Em consulta ao processo de origem, verifico ter sido prolatada sentença de extinção do feito, diante do não recolhimento das custas. Todavia, a prolação de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de recolhimento das custas processuais, tem sua validade condicionada ao julgamento do agravo interposto. Nesse sentido: AMERICO FERNANDES FARIA MACHADO versus BANCO DO BRASIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO REQUERIDO. REQUISITOS DO ART. 98 CPC. REQUISITOS PRESENTES. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 385, CPC). FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PERDA DE OBJETO INOCORRENTE. VALIDADE CONDICIONADA DA DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. APELAÇÃO JULGADA PREJUDICADA. 1 - A decisão que nega o pedido de gratuidade de justiça é passível de ser impugnada por Agravo de Instrumento (art. 1.015, CPC). Uma vez interposto, impede-se a preclusão da questão decidida. 2 - A prolação de sentença posteriormente e de extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de recolhimento das custas processuais, tem sua validade condicionada ao julgamento do agravo insterposto. 3 - Verificada a existência dos requisitos do art. 98 do CPC e acolhida a irresignação da parte, para conceder-lhe a gratuidade de justiça, desaparece o suporte fático-jurídico de validade da sentença, que resta igualmente anulada. 4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. APELAÇÃO JULGADA PREJUDICADA. (Acórdão 1337420, 07056112320208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO liminarmente o benefício da justiça gratuita. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de setembro de 2021